Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-20.2017.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-20.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE DIAMANTES SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELO EXECUTADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte, do débito contestado na apelação, ocasiona a perda do objeto do presente recurso, de modo que eventual discussão acerca da restituição total ou parcial, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Giuseppe Antonio Bianco
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos manejados nos Embargos à Execução Fiscal nº 0001056-20.2017.811.0025 aviados pelo devedor, ora apelante, em face do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o apelante alega que no processo administrativo há
“diversas causas de nulidade que maculam sua existência desde o princípio, ou seja, desde a lavratura do auto de infração.”

Levanta em síntese, os seguintes argumentos que considera aptos para a reforma do
decisum
: ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de 4 (quatro) anos; existência de vícios “insanáveis” no processo administrativo pela ausência de relatório técnico, auto de inspeção ou outro documento hábil a instruir o Auto de Infração; ausência de capitulação da infração; aplicação indevida de multa por litigância de má-fé; quitação do débito na via administrativa.

Requereu preliminarmente a reforma da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente e no mérito que o recurso seja conhecimento e lhe seja dado integral provimento para anular/revisar a sentença, decretando-se a nulidade do processo administrativo nº 35811/2006 – SEMA. Requereu ainda seja afastada a multa processual arbitrada e a condenação em verbas sucumbenciais.

Em petitório de id. 23119497 o Estado de Mato Grosso, ente público apelado, informou que a executada adimpliu o débito, conforme decisão administrativa que colacionou aos autos. Dessa forma, requereu a extinção do feito, pelo pagamento, com base no art. 924, II, CPC.

O Estado apresentou ainda contrarrazões ao id. 23119950, afirmando em síntese a inexistência de prescrição intercorrente e nulidades no processo administrativo que resultou na CDA, requerendo o desprovimento do apelo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em autos de Embargos à Execução de multa ambiental

Da decisão do Juízo
a quo
extrai-se em síntese o seguinte:

Assim, ademais de não ser nulo, e nem uma função dos agentes ambientais que estiveram na propriedade, constataram exploração de minérios sem licença e foram impedidos de adentrar no imóvel, pela truculência de quem se sabia errado, era o poluidor-executado o ônus de provar que não cometeu o ilícito, que não realizou atividade exploradora sem licença, e desse dever longe esteve de se desincumbir.

Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, rejeitando as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto a execução na ação principal, determinando, ainda, que se oficie a Comarca do Brasnorte para devolver a CP expedida para constrição do bem dado em garantia, imediatamente, ante ao enorme lapso temporal já transcorrido.

Conforme mencionado nos autos, já em grau recursal, houve pagamento voluntário do débito por parte do apelante.

Sobre o tema assim dispõe o CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Dessa forma, tem-se que o recurso se encontra prejudicado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO —
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL E AÇÃO DECLARATÓRIA —
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO DO TRIBUTO PELOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DA FAZENDA PÚBLICA —
PERDA
DO
OBJETO
— RECURSO PREJUDICADO.
O
pagamento
espontâneo realizado pelo contribuinte dos créditos discutidos nos
embargos
à
execução
fiscal e ação declaratória, provenientes da mesma Certidão de Dívida Ativa, com a subsequente desistência das ações originárias e renúncia acerca do direito pleiteado nos presentes autos e eventuais recursos, enseja a
perda
do
objeto
do recurso, restando a sua análise prejudicada.

(N.U 1004007-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL –
PAGAMENTO
DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC –
PERDA
SUPERVIENTE DO
OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO. Diante do
pagamento
integral da dívida tributária, o que ocasionou a extinção da
execução
fiscal, há evidente
perda
superveniente do
objeto
dos
embargos
à
execução
. Recurso prejudicado.

(N.U 0005128-24.2016.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC - PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Diante do pagamento integral da dívida tributária pelo Executado/Embargante, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos à execução, revelando-se equivocada a própria sentença do Juízo a quo, que ingressou no mérito da demanda, quando a execução fiscal já havia sido extinta pelo pagamento do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

(N.U 1003500-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

Dessa forma, como já dito alhures, manifesta é a perda do objeto do recurso decorrente da superveniente ausência de interesse recursal. Assim, eventual discussão acerca da restituição total ou parcial, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações, DECLARO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022